Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-62.2024.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002241-62.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK - CPF: 058.838.439-99 (APELADO), GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - CPF: 012.639.911-57 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COISA JULGADA MATERIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. VALOR DO PRODUTO DA VENDA DEFINITIVAMENTE FIXADO. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a irregularidade da negativação e condenou ao pagamento de indenização. A controvérsia decorre de contrato com garantia fiduciária e posterior venda extrajudicial do bem, cuja prestação de contas foi objeto de ação autônoma já transitada em julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a coisa julgada formada em ação de exigir contas impede a rediscussão do valor obtido com a venda do bem; e (ii) se a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes, fundada em saldo devedor remanescente, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A sentença proferida na ação de exigir contas, transitada em julgado, fixou de forma definitiva o valor líquido da venda do bem, tornando imutável a matéria, nos termos do art. 502 do CPC, vedando sua rediscussão em demanda diversa entre as mesmas partes.

4.

Demonstrado que o valor obtido na alienação foi insuficiente para quitar integralmente o débito, remanescendo saldo devedor, revela-se legítima a cobrança e, por conseguinte, a inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos.

5.

A negativação fundada em débito existente, vencido e não pago configura exercício regular de direito, afastando a ilicitude da conduta, nos termos do art. 188, I, do CC.

6.

Ausente conduta ilícita, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, inviabilizando o reconhecimento de dano moral indenizável.

7.

A reforma da sentença impõe-se para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A coisa julgada formada em ação de exigir contas impede a rediscussão, em ação autônoma, do valor apurado como produto da venda de bem alienado fiduciariamente. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo e exigível configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 502; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CDC, art. 14, § 3º, II; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2414312/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito pela Falta de Prestação de Contas c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência Provisória de Natureza Antecipatória registrada sob o n. 1002241-62.2024.8.11.0015, ajuizada por GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK.

Na origem, Gabrielli Cristine Rodrigues Strack narrou ter celebrado com a instituição financeira a Cédula de Crédito Bancário n. 30410 - 138405519, no valor de R$ 38.799,40 (trinta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais.

O contrato teve como garantia o veículo da marca Chevrolet, modelo Onix Joy, ano 2019/2020, cor preta, placa RAN8890, Renavam 01218334280 e chassi 9BGKL48U0LB176876.

A autora relatou que o bem foi objeto de busca e apreensão nos autos n. 1019729-98.2022.8.11.0015, em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, com a consequente consolidação da propriedade em favor do banco e a posterior alienação extrajudicial do veículo em leilão.

Segundo a exordial, a instituição financeira não informou a consumidora acerca da realização do certame, não procedeu à prestação de contas, tampouco a notificou sobre eventual saldo devedor ou valor a restituir.

A despeito dessa omissão, o banco manteve o nome da autora inscrito nos cadastros de proteção ao crédito por uma dívida no importe de R$ 2.065,44 (dois mil, sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com data de ocorrência em 07/setembro/2022, período anterior ao próprio ajuizamento da demanda de busca e apreensão.

A parte requerente ressaltou a existência de Ação de Exigir Contas conexa, autuada sob o n. 1002219-04.2024.8.11.0015, e sustentou a violação aos princípios da informação, da transparência e da boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor, além da inobservância do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969. Diante disso, postulou a declaração de inexigibilidade do débito apontado e a condenação do requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em sua peça contestatória, o Banco Itaucard S.A. defendeu a regularidade do débito e a licitude da negativação, sob a tese de exercício regular de direito em face da inadimplência da parte autora.

A instituição financeira informou que o veículo apreendido foi arrematado em leilão pelo montante de R$ 7.889,13 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e treze centavos). Esclareceu que o produto da alienação foi utilizado para liquidar o saldo devedor das parcelas de n. 11 (onze) a 24 (vinte e quatro), de modo que restou em aberto a prestação com vencimento em 07/setembro/2022, fato que motivou a manutenção do apontamento restritivo.

Sobreveio, então, sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de primeiro grau reconheceu como incontroversa a relação jurídica, a apreensão do bem, a venda extrajudicial pelo valor indicado pela defesa e a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

O magistrado asseverou que o banco não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a efetiva prestação de contas e a notificação formal da consumidora acerca do resultado da venda e da existência de saldo remanescente, obrigação imposta pelo artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969. A decisão destacou que a distribuição simultânea da Ação de Exigir Contas evidencia a ausência de ciência prévia da parte autora sobre os valores.

No que tange à inexigibilidade do débito, a sentença julgou o pedido improcedente. O juízo consignou que a entrega do bem não implica quitação automática do contrato e registrou que, nos autos da referida Ação de Exigir Contas, já havia sido proferida sentença com a indicação de que o montante auferido com a venda do veículo não foi suficiente para saldar a dívida total, questão que deveria ser dirimida nas vias adequadas, ante a pendência de trânsito em julgado.

Por conseguinte, a instituição financeira foi condenada ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos morais decorrentes da manutenção ilícita da negativação, com incidência de juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento. Em razão da sucumbência mínima da requerente, o banco foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Itaucard S.A. interpôs recurso de apelação, no qual defende a legitimidade da inscrição em virtude da existência de saldo devedor remanescente não quitado. Reitera que o valor obtido no leilão abateu as últimas parcelas do contrato, com a pendência da prestação vencida em 07/setembro/2022.

A instituição financeira argumenta que a consumidora possuía plena ciência da insuficiência do valor da venda para a quitação integral do pacto, circunstância evidenciada pelo próprio ajuizamento da ação de prestação de contas. Com base nessa premissa, invoca o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, para afastar a responsabilidade civil imposta.

A tese recursal abrange, de forma subsidiária, a redução do valor indenizatório. O apelante sustenta que a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) destoa da regra da razoabilidade e dos critérios da proporcionalidade, além de configurar enriquecimento sem causa, e clama pela aplicação do artigo 944 do Código Civil para a readequação do montante.

O apelante questiona, ainda, os consectários legais aplicados à condenação. Afirma que não há como ser constituído em mora antes do provimento judicial que arbitra a indenização, razão pela qual postula que tanto a correção monetária quanto os juros moratórios incidam apenas a partir da data da prolação da sentença.

Por fim, pugna pela minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de que o percentual arbitrado se revela desproporcional à singeleza da demanda e ao trabalho desempenhado pelo procurador da parte adversa.

Em suas contrarrazões, Gabrielli Cristine Rodrigues Strack postula o desprovimento integral do recurso. A apelada ratifica que a controvérsia central reside na ausência de comprovação da regular prestação de contas e da notificação formal sobre o resultado da alienação do veículo, fatos que maculam a manutenção do registro nos órgãos de proteção ao crédito.

A apelada rechaça a tese de exercício regular de direito suscitada pelo banco, e assevera que o direito do credor fiduciário foi exercido em evidente desconformidade com o ordenamento jurídico, em especial com as exigências normativas que condicionam a exigibilidade do saldo remanescente à prévia e inequívoca ciência do devedor.

Quanto ao dano moral, defende tratar-se de abalo presumido em virtude da inscrição indevida, e aponta que a conduta do banco extrapolou o mero aborrecimento. Sustenta que o valor fixado na sentença atende à dupla finalidade da reparação, de modo que eventual redução esvaziaria o caráter pedagógico da medida e estimularia a reiteração de práticas abusivas pelas instituições financeiras.

Por derradeiro, sustenta a higidez do percentual estabelecido para os honorários sucumbenciais, por considerar que a fixação observou estritamente os critérios do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, em consonância com o trabalho desenvolvido e a sucumbência mínima verificada na lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo requerido BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidae de Débito pela Falta de Prestação de Contas c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência Provisória de Natureza Antecipatória registrada sob o n. 1002241-62.2024.8.11.0015, ajuizada por GABRIELLI CRISTINE RODRIGUES STRACK.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A questão central que se apresenta neste recurso exige a análise da eficácia da coisa julgada formada nos autos da Ação de Exigir Contas n. 1002219-04.2024.8.11.0015, ajuizada pela própria apelada em face do banco apelante. Conforme documentado nos autos, aquela demanda foi distribuída concomitantemente à presente ação e teve por objeto específico a prestação de contas relativa ao produto da venda do veículo apreendido.

A sentença proferida naquela ação julgou procedente o pedido de prestação de contas e fixou o valor do produto líquido da venda do bem em R$ 26.618,00 (vinte e seis mil, seiscentos e dezoito reais). Esse montante foi apurado após a dedução das despesas com leilão e demais encargos incidentes sobre a alienação extrajudicial do veículo. Em consulta no sítio eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, visualizo que a decisão transitou em julgado, formando coisa julgada material sobre a questão.

A formação da coisa julgada material produz efeitos vinculantes entre as mesmas partes em relações jurídicas conexas. O artigo 502 do Código de Processo Civil estabelece que a decisão transitada em julgado torna imutável e indiscutível a matéria decidida, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei. No caso concreto, a sentença da Ação de Exigir Contas definiu com precisão o valor líquido obtido com a venda do bem, questão que constitui premissa fática essencial para o julgamento da presente demanda.

A apelada não pode, nesta ação, questionar novamente o valor apurado na prestação de contas, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a coisa julgada impede a rediscussão da mesma questão jurídica entre as mesmas partes, ainda que em ações distintas, quando houver identidade de causa de pedir e pedido.

Eis julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 284/STF. Reconsideração. 2 . No caso, consoante salientado pela Corte de origem, é vedado à parte rediscutir questões já decididas, a cujo respeito se operou a coisa julgada. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2414312 MS 2023/0244046-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Com efeito, as provas documentais acostadas aos autos, especialmente aquelas constantes do id. 347920861, páginas 19 a 22, verifica-se que o débito total da apelada perante a instituição financeira alcançava o montante de R$ 29.568,22 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) na data da consolidação da propriedade do veículo.

O produto líquido da venda do bem, conforme fixado definitivamente na Ação de Exigir Contas, foi de R$ 26.618,00 (vinte e seis mil, seiscentos e dezoito reais). A operação aritmética elementar demonstra que, após a aplicação integral desse valor na amortização do débito, remanesce saldo devedor de R$ 2.950,22 (dois mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos).

A apelada sustenta que o débito inscrito nos cadastros de proteção ao crédito seria de R$ 2.065,44 (dois mil, sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), valor inferior ao saldo remanescente apurado. Essa circunstância, longe de configurar irregularidade na cobrança, demonstra que a instituição financeira inscreveu montante inferior ao efetivamente devido, o que reforça a legitimidade da conduta.

Portanto, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quando fundada em débito legítimo e exigível, constitui exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

No presente caso, a existência do débito está comprovada documentalmente e foi reconhecida pela própria sentença de primeiro grau, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade. A formação da coisa julgada na Ação de Exigir Contas consolidou definitivamente o valor do produto da venda do bem, permitindo a apuração precisa do saldo remanescente.

No tocante a responsabilidade civil por danos morais decorrentes de inscrição em cadastros de proteção ao crédito pressupõe a demonstração cumulativa de três elementos essenciais: a conduta ilícita do agente, o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. A ausência de qualquer desses elementos impede o reconhecimento do dever de indenizar.

No caso concreto, não se verifica a presença do primeiro elemento, qual seja, a conduta ilícita. Conforme demonstrado, a inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito decorreu da existência de débito legítimo, vencido e não pago, situação que configura exercício regular de direito. A excludente de ilicitude prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil afasta a responsabilidade civil.

A apelada sustenta que a manutenção da negativação sem prévia prestação de contas configuraria violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência. Contudo, essa argumentação não se sustenta diante da formação da coisa julgada na Ação de Exigir Contas. A prestação de contas foi efetivamente realizada, com a participação ativa da devedora, e o resultado demonstrou a existência de saldo remanescente a ser cobrado.

A interpretação teleológica do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 revela que a finalidade da prestação de contas é assegurar a transparência na aplicação do produto da venda e permitir ao devedor a verificação da existência de eventual saldo a restituir ou a cobrar. Essa finalidade foi integralmente alcançada por meio da ação judicial de prestação de contas, que fixou definitivamente o valor líquido da venda e permitiu a apuração do saldo devedor.

O artigo 14, parágrafo 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso concreto, a apelada deu causa à situação que culminou na inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, ao deixar de adimplir as obrigações contratuais assumidas.

Considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, conclui-se que a inscrição do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de exercício regular de direito, fundado em débito legítimo, vencido e não pago. A formação da coisa julgada na Ação de Exigir Contas consolidou definitivamente o valor do produto da venda do bem e permitiu a apuração precisa do saldo devedor remanescente.

A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. A responsabilidade civil pressupõe a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, elementos que não se verificam no caso concreto. A inscrição regular do nome do devedor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito não configura dano moral indenizável.

A sentença de primeiro grau, ao condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, incorreu em equívoco na análise dos elementos probatórios e na aplicação do direito ao caso concreto.

A reforma da sentença impõe-se como medida necessária para restabelecer a correta aplicação do direito material e processual ao caso concreto. A improcedência integral dos pedidos iniciais decorre logicamente da demonstração de que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito foi legítima, fundada em débito existente e exigível, apurado após regular prestação de contas realizada judicialmente com a participação ativa da devedora.

Diante da reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais acarretam a inversão do ônus sucumbencial. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. No caso concreto, a apelada decai integralmente de suas pretensões, de modo que deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios em favor da instituição financeira.

No caso concreto, considerando a complexidade mediana da causa e o trabalho desenvolvido, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Importante ressaltar que a apelada é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme decisão proferida nos autos.

Em face do exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, determino remessa de cópias destes autos ao Ministério Público para submeter a análise dos processos sob n.º 1002241-62.2024.8.11.0015 e 1019729-98.2022.8.11.0015, e tomar as medidas que entender necessárias.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026